Tribunal: TJDFT
Processo: 0727916-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES SEXUAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO E AMEAÇA. DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO EXTERNO. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO REFORMADA.
1. Reeducando condenado por estupro de vulnerável, estupro e ameaça.
2. É sabido que na execução de penas em crimes sexuais, o Juiz deve ter especial cautela no processo de reintegração do apenado a fim de avaliar o senso de autodisciplina e responsabilidade deste, visando as sugestões contidas no exame criminológicos à concreta avaliação do apenado antes de autorizar seu retorno ao convívio social. Precedentes.
3. Diante da não implementação total das sugestões elaboradas em sede de exame criminológico, a concessão dos benefícios externos apresenta-se temerária, sobretudo pelas conclusões alcançadas pelos especialistas que subscreveram o laudo de exame criminológico.
4. Agravo conhecido e provido.